Tribunal: TCU
Processo: 042.672/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1870/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.672/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jonathan Quartarolo (XXX.815.758-XX); Perivaldo Goncalves Pereira (XXX.239.493-XX); Renata Montesuma Santos Coelho (XXX.862.147-XX); Renata Teles Barroso (XXX.117.857-XX); Ricardo Henrique Marinho O Reilly (XXX.027.701-XX); Sergio Adriano da Silva (XXX.091.361-XX); Weslley Serrano de Campos (XXX.066.529-XX); Wilhame Alves de Queiroz (XXX.593.479-XX); Willian Luiz Xavier (XXX.135.087-XX); Wilson Dutra Silva (XXX.337.041-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.